Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700593-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COSTA DE LIMA 03068726174 D E C I S Ã O Conforme o documento de ID 15823540, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por isso, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 de 2009 desta egrégia Corte. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador